Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-69.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO COM PARTILHA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO REURSAL. REJEIÇÃO. BEM PARTICULAR DA APELADA. PAGAMENTO DE PARCELAS DURANTE O CASAMENTO. PARTILHA DOS VALORES. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. INDENIZAÇÃO AO OUTRO CÔNJUGE. DEDUÇÃO DE VALORES DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois o pleito de partilha do próprio bem, o qual consubstancia pedido mais amplo, abarca a pretensão de divisão do valor das parcelas de financiamento a ele atinentes, bem assim porquanto se pode extrair da inicial a indicação da tese jurídica agora repisada em sede recursal.

2 - Em que pese seja induvidoso que o contrato de arrendamento residencial com opção de compra relativo a bem integrante do acervo descrito na inicial tenha sido celebrado pela Apelada em data anterior à celebração do casamento, o que leva a concluir que se trata de bem particular dela, extrai-se dos autos que parcelas do contrato foram pagas na vigência do regime matrimonial de bens, pelo que o Apelante há de ser proporcionalmente indenizado, sob pena de enriquecimento sem causa da Apelada.

3 – Evidenciado que recursos oriundos da transferência de direitos aquisitivos de imóvel integrante do patrimônio comum das partes a terceiro foram utilizados para pagar despesas particulares da Apelada após o fim da coabitação, tais valores devem ser deduzidos pelo Autor da quantia a ela devida.

4 - Demonstrado que recursos oriundos da transferência de direitos aquisitivos de imóvel integrante do patrimônio comum das partes a terceiro foram utilizados para pagar despesas do próprio imóvel atinentes ao período de coabitação das partes, que se encontravam inadimplidas à ocasião da celebração da cessão dos direitos, tais valores comportam dedução pelo Apelado da quantia total por ele recebida pela celebração do negócio jurídico.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível parcialmente provida.